Tribunal: CARF
Processo: 10880.983727/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.983727/2011-72
RESOLUÇÃO
1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 03-84.636,
proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983727/2011-72
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005
(01/01/2004 a 31/12/2004).
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
40453.37119.290307.1.7.02-8382.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo declarado.
Assim, em 04/10/2011, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
373), cuja decisão homologou parcialmente as compensações declarados. O valor
do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 1.074.339,12.
Cientificado, via postal, desta decisão em 17/10/2011 (fl. 375), bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade em 16/11/2011 (fls. 414 a 424), com suas
razões:
a) Da tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade;
b) Da composição do crédito não confirmado 
Operações relativas ao imposto de renda pago no exterior. A contribuinte
informa que o valor declarado corresponde a operações realizadas com clientes
nos Estados Unidos da América do Norte, em Portugal e no México. Apresenta
quadros demonstrativos e esclarece:
Estados Unidos
As operações mais significativas foram efetuadas em dólar norte -
americano, e geraram uma retenção do imposto no montante
equivalente a US$ 75.041.00 (setenta e cinco mil e quarenta e um
dólares norte-americanos), conforme documento emitido pelo IRS do
Departamento do Tesouro, devidamente traduzido (docs. 03 e 04). A
abertura desse valor está demonstrada no quadro adiante, elaborado a
partir das faturas emitidas, cujas cópias e mais os comprovantes de
recebimento dos valores (ordens de pagamento e contratos de
câmbio)integram o conjunto de documentos sob n2 05. Assim, o valor
retido, em moeda nacional, relativo às operações em dólar norte -
americano, totalizam R$ 203 .483,63 (duzentos e três mil, quatrocentos e
oitenta e três reais e sessenta e três centavos).
Portugal
Quanto às operações com Portugal, houve retenção na fonte do total
equivalente a € 9.844,65 (nove mil, oitocentos e quarenta e quatro euros
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983727/2011-72
3
e sessenta e cinco centavos), conforme atestam os respectivos
documentos emitidos pela DireçãoGeral dos Impostos do Ministério das
Finanças de Portugal (docs. 06, 07 e 08).
(...)
Portanto, em relação aos rendimentos auferidos em euros , o valor do
imposto de renda retido na fonte que foi compensado pela contribuinte
tem o valor de R$ 35.130,11 (trinta e cinco mil, cento e trinta reais e onze
centavos). Documentos adicionais das referidas operações integram o
conjunto de documentos sob n° 09.
México
Finalmente, completa o valor do imposto pago no exterior o relativo a
operação efetuada com o México, a qual gerou uma retenção de US$
250.00 (duzentos e cinquenta dólares norte-americanos), o que
equivaleu a R$ 706 ,25 (setecentos e seis reais e vinte e cinco centavos),
conforme demonstra o conjunto de documentos sob no10. 
Operações relativas ao imposto de renda retido na fonte pelos tomadores de
serviços nacionais.
Inicialmente requer a juntada dos informes de rencimento discriminados no
quadro a seguir:

Apresenta um conjunto de documentos, que ilustram o recebimento das faturas
pagas pelos clientes da empresa, por meio dos quais pretende comprovar tanto a
baixa da fatura, como a contabilização já liquida dos tributos e contribuições
retidos pela fonte pagadora. Destaca o caso da Petrobrás, apresentando
demonstrativo para comprovar retenções na fonte de IRPJ no valor total de R$
134.463,03.
Ao final, requer:
Considerando a apresentação da documentação juntamente com a presente
Manifestação de Inconformidade, requer- o seu encaminhamento para
julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que confirmará a
totalidade dos créditos utilizados pela contribuinte, sem prejuízo da apresentação
de documentos adicionais que se fizerem necessários.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, analisando os argumentos da interessada, julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983727/2011-72
4
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas, notadamente,
insurgindo-se contra um suposto equívoco da DRJ de que a Recorrente não teria declarado a
receita correspondente ao imposto pago no exterior na sua DIPJ de 2005 (AC 2004), como
também pugnou pela análise dos documentos apresentados, dentre os quais, os demonstrativos
detalhados por CNPJ dos tomadores de serviços, com descrição e juntada de das notas Fiscais
emitidas, seu respectivos valores e as retenções sofridas, as cópias do Livro Diário, bem como os
comprovantes dos valores líquidos recebidos pela mesma por meio da apresentação dos extratos
bancários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo ainda não reúne
condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Trata o presente processo de análise de PER/DCOMPs, por meio dos quais a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ,
apurado no exercício de 2005 (01/01/2004 a 31/12/2004), no valor de R$ 3.075.587,14, composto
por IR Exterior (239.319,99), retenções na fonte (3.256.862,98) e pagamentos (1.678.071,02).
O Despacho Decisório não confirmou a parcela de IR Exterior de R$ 239.319,99 e
não confirmou a parcela de retenções no valor de R$ 568.008,35., conforme se vê abaixo:

Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983727/2011-72
5
Com relação à diferença não confirmada, foi interposta a Manifestação de
Inconformidade, oportunidade em que foi juntada documentação para comprovar a composição
da integralidade do direito creditório pleiteado. O acórdão recorrido reconheceu parcela adicional
de retenções na fonte, no valor de R$ 540.297,42, remanescendo a discussão apenas sobre a
totalidade do IR Exterior (239.319,99) e parte das retenções na fonte informadas (R$ 26.320,87).
Lendo a decisão recorrida, a DRJ indeferiu a parcela do crédito aqui em litígio, sob
dois fundamentos:
a) IR Exterior: indeferiu o pleito, sob o entendimento de que a receita
correspondente aos valores declarados não foi oferecida à tributação; logo, não
seria possível utilizar as deduções relativas a esta parcela no cálculo do IRPJ a
pagar no período em discussão;
b) Retenções: indeferiu o pleito, em sua integralidade, sob o fundamento de que a
comprovação das retenções deveria ocorrer exclusivamente mediante a
apresentação dos informes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras,
ou, alternativamente, por via das Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte – DIRF.
Com referência às parcelas que decorrem do Imposto pago no exterior, a
Recorrente discorda do acórdão recorrido, aduzindo que o Relator equivocou-se ao afirmar que a
Recorrente não teria declarado a receita correspondente ao imposto pago no exterior na sua DIPJ
de 2005 (período-base de 2004). Então, ao contrário do que consta no referido acórdão recorrido,
sustenta que declarou as receitas advindas do exterior na linha 08 da Ficha 06A da sua DIPJ,
conforme demonstrativo que junta ao seu recurso.
Analisando o referido demonstrativo, verifico que se trata de composição do que
declarou em DIPJ, na linha 08 da Ficha 06A. De acordo com o referido demonstrativo, o montante
de receitas auferidas de prestação de serviços registrado na linha 08 – Ficha 6A (191.652.412,87) é
composto de a) receita moeda nacional (R$ 179.033.010,88); b) receita moeda estrangeira (R$
16.762.582,74) e c) reduções da receita bruta – descontos e custos dos serviços prestados (R$
4.143.180,75).
A Recorrente, em recurso, traz uma relação das notas fiscais emitidas no período,
com o propósito de comprovar o montante indicado. Penso que além da relação, deve-se analisar
a contabilidade e as próprias notas, o que pode ser feito, através de procedimento de diligência.
No que diz respeito à parcela remanescente de retenções, a DRJ indeferiu, como
visto, a partir do entendimento de que a comprovação das retenções ocorre apenas mediante a
apresentação dos informes de rendimentos expedidos pelas fontes pagadoras, entendimento que
hoje não encontra mais respaldo na jurisprudência consolidada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), que editou sobre a matéria a Súmula CARF n 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.300 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.983727/2011-72
6
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos
Verifica-se que o contribuinte instruiu os autos com uma série de documentos que,
em tese, estariam aptos a comprovar a efetiva retenção do imposto de renda na fonte, dentre os
quais, destaco os demonstrativos detalhados por CNPJ dos tomadores de serviços, com descrição
e juntada de todas as notas Fiscais emitidas, seus respectivos valores e as retenções sofridas, as
cópias do Livro Diário, bem como os comprovantes dos valores líquidos recebidos pela mesma por
meio da apresentação dos extratos bancários.
Neste ponto, considero que também há a necessidade de instrução probatória
complementar, possibilitando que estes documentos sejam devidamente apreciados, de modo a
verificar se eles comprovam o direito creditório em litígio.
Sendo assim, propõe-se a conversão do julgamento do recurso em diligência, para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
a) Intime o contribuinte a comprovar contabilmente a composição do valor de R$
191.652.412,87 registrado na linha 08 – Ficha 6A da DIPJ
b) Efetue cotejamento entre as notas fiscais emitidas pela Recorrente e o valor
bruto contabilizado como receita;
c) Certifique que o valor recebido se deu pelo valor líquido (valor bruto da nota
fiscal – IRRF), com base nos registros contábeis e documentos financeiros;
d) Elabore informação fiscal com o valor do IRRF informado nas DCOMP e DIPJ e o
IRRF passível de reconhecimento a partir da análise efetuada, bem como seja
aferido o efetivo oferecimento à tributação do total das receitas que as
originaram;
e) Ao final, intime a Recorrente, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011, e na sequência, os autos devem
retornar ao CARF para continuidade de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 5965
DF CARF MF
Original